Tribunal: CARF
Processo: 10166.725390/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725390/2013-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.184 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrentes
ASA SUL TREINAMENTOS CURSOS E CONCURSOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIFERENÇAS. DIRF. DARF. MULTA
VINCULADA. 75%.
No caso de lançamento de ofício, é cabível a exigência da multa, no percentual
previsto na legislação de regência, a qual se exige juntamente com o tributo
que não foi pago, recolhido ou declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.(Vinculante, conforme Portaria MF no 12.975/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, conhecer em parte do mesmo para, na parte
em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente)
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725390/2013-18
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

Relatório
Inicio pela descrição do Auto de Infração, lavrado contra a Interessada, a título de
IRRF com multa de 75%, tendo em vista a falta de recolhimento de imposto informado em
DIRF, constatação efetivada decorrente do Programa DIRF/DARF:

O contribuinte foi intimado a apresentar os esclarecimentos acerca das
divergências apontadas, mas não foi localizado no endereço de seu domicílio fiscal, partindo-se,
então, para as intimações (Termo de Intimação Fiscal no 04/2013, com anexo indicativo das
divergências) aos seus sócios, o Sr. Genivaldo Pereira Salgado (sócio administrador) e a Sra.
Idair Pereira Salgado Fraga (sócia), ocasião em que o Sr. Genivaldo prestou os seguintes
esclarecimentos:
“...
4) No período de 2009 a 2010, até a presente data, a empresa ficou sem
contador responsável, porque não estava em condições de contratar tal
profissional. Em decorrência da difícil situação financeira, fomos obrigados,
em agosto de 2011, a encerrar nossas atividades. Nesse período mantínhamos
alguns empregados na folha e entregamos a DIRF que ficou divergente da
DCTF, porque a empresa não forneceu ao responsável pelo preenchimento das
DCTF’s todos os dados necessários.
5) Em relação ao não recolhimento do IRRF código 3208 (aluguel), a empresa
não o fez por não dispor de recursos.
...”
Os lançamentos de ofício decorrentes da diferença DIRF x DARF, relativamente
às receitas de código 0561 e 0588 foram da ordem de R$ 966,85 e R$ 136,25, respectivamente e
correspondente ao ano calendário de 2009, sendo que em 2010 foi de R$ 936,97 (código 0561).
A parcela significativa do auto de infração decorreu do lançamento de ofício
decorrente dos valores em DIRF, sem nada constar em DCTF e relativa às receitas de código
3208, nos montantes de R$ 273.761,70 e R$ 313,526,16, correspondentes aos anos calendário de
2009 e 2010, respectivamente.
Do Termo de Verificação Fiscal, extrai-se a motivação para a atribuição de
responsabilidade solidária aos citados sócios(destaques do original):
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

17. Os arts. 121 e 124 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172/66,
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – CF88 – com status de Lei
Complementar nesta matéria) dispõem que:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.”
18. O art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/79 (também recepcionado pela CF88 com
status de Lei Complementar neste ponto) traz hipótese de responsabilidade
solidária expressa prevista no inciso II do art. 124 do CTN. Transcreve-se o
referido dispositivo:
“Art. 8o São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito Privado, pelos créditos decorrentes do não-recolhimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre a Renda descontado na
fonte.”
19. Assim, em caso de tributos retidos e não repassados à Receita Federal do
Brasil, os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes da
empresa respondem solidariamente pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte. Vale ressalvar que a objetividade
da solidariedade em questão dispensa a caracterização ou demonstração de
interesse comum dos sócios no não-recolhimento pelo contribuinte de tributo
do qual o mesmo é depositário da Fazenda Nacional.
20. Não obstante o enquadramento em hipótese de solidariedade específica, há
que se examinar ainda o art. 135 do CTN, verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
21. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
apreciar este dispositivo, não é qualquer espécie de infração à lei que acarreta
a responsabilidade tributária do administrador, mas somente a infração à lei
tributária. Também é pacifico que o administrador responderá por débitos
tributários da empresa se efetuar a dissolução irregular da sociedade (EREsp
260.107, EREsp 422.732; REsp 904.722).
22. O próprio RIR/99, em seu art. 207, V, e parágrafo único, III, (grifou-se),
dispõe sobre a responsabilidade dos sócios:
“Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas
transformadas, extintas ou cindidas (Lei n o 5.172, de 1966, art. 132, e
Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 5 o ):
(...)
V – os sócios, com poderes de administração, da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
Parágrafo único. Respondem solidariamente pelo imposto devido pela pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 5 o , § 1 o ):
(...)
III - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica extinta, no
caso do inciso V.
[...]
24. No caso da presente ação fiscal, a dissolução irregular da empresa está
evidenciada de forma inequívoca, pois a empresa não se encontra em
atividades e abandonou seu endereço cadastral, conforme o Termo de
Constatação Fiscal (fl.24) e as respectivas fotografias do local (fls.25 a 34). Em
contrapartida, não foi solicitada baixa do CNPJ aos órgãos competentes.
Assim, fica configurada a responsabilidade solidária dos sócios
administradores do contribuinte, adicionalmente à responsabilidade solidária
objetiva já estudada.
[...]
DAS MULTAS DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
31. O artigo 44, da Lei 9.430/96, determina que:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

(...)
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
34. Os arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90 dispõem que:
“Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
[...]
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e
que deveria recolher aos cofres públicos;
(...)
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Por meio do Acórdão de no 16-54.004 proferido pela 1a Turma da DRJ/SP1, em
sessão de 08 de janeiro de 2014, o lançamento foi mantido quanto ao crédito tributário lançado,
tendo sido afastada a responsabilidade solidária da sócia Idair Pereira Salgado, tendo a DRJ
apresentado, nesta parte, recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Da decisão recorrida, os sócios foram cientificados em 07 de fevereiro de 2014,
tendo somente a Contribuinte apresentado recurso voluntário em 18 de fevereiro de 2014, no
qual, em apertada síntese, alegou que não pode concordar com a multa de ofício de 75%,
entendendo-a indevida, que não agiu com dolo e que deveria ser aplicada a multa reduzida de
50%, nos termos do art.44, inciso II, da Lei no 9.430/96. Alega, também, pela improcedência da
representação fiscal para fins penais.
Relativamente à responsabilidade solidária atribuída ao sócio administrador, eis as
alegações da Recorrente:

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

[...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento.
Recurso de ofício
O recurso de ofício foi encaminhado a este Colegiado, tendo como base a Portaria
MF de no 003, de 03 de janeiro de 2008, cujo limite de alçada para seguimento e apreciação era o
crédito exonerado ser superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), entretanto, tal limite foi
ampliado para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Portaria MF
de no 63, de 09/02/2017, sendo este o limite a ser considerado por este Colegiado, conforme
inclusiva atestado pela Súmula CARF de no 103:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
De se transcrever o teor da Portaria MF de no 63, de 09/02/2017:
Art.1o. O Presidente da Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade de exigência do crédito tributário.
[...]
No caso em questão, foi afastada a responsabilidade solidária da sócia da
Recorrente, não tendo havido exoneração de crédito tributário.
Tendo em vista que o crédito tributário constituído (imposto e multa) é inferior à
R$ 2.500.000,00, incabível o recurso de ofício nos termos da Portaria 63/2017, supra.
Assim, não se deve tomar conhecimento do recurso de ofício.

Recurso Voluntário

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer, em parte.
Conforme relatoriado, a Recorrente em seu recurso voluntário tece arguições
contra a atribuição de responsabilidade solidária ao seu sócio, algo que não é permitido, assunto,
inclusive já sumulado por este Colegiado:

SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 12.975/2021).

Excetuando as alegações relativas à responsabilidade solidária, as outras trazidas
no recurso voluntário são, em sua essência, iguais às apresentadas perante a decisão recorrida, a
qual, registre-se, abordou tais questões com solidez e boa fundamentação.

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

Eis as análises e conclusões, que adoto como razão de decidir:

Da Multa de Ofício

6. A autuada questiona a aplicação da multa de ofício (75%) porque não há
prova de intuito doloso e não houve falta de declaração ou declaração inexata,
conforme previsto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, devendo
remanescer a multa de 50% prevista no inciso II do mesmo artigo 44.
7. A redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da Medida Provisória
no 351/2007, é a seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I – prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
[...]”
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

9. Como se observa, a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, prevê multa
de ofício no montante de 75% do tributo devido para os casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, hipóteses estas que abrangem a infração discutida no presente
processo administrativo, já que a autuada não pagou, nem recolheu aos cofres
públicos o imposto de renda que reteve de beneficiários de seus pagamentos.
Além disto, apesar de ter informado o imposto retido em DIRF, não os declarou
em DCTF e somente os valores constantes nesta última declaração são
considerados formalizados para poderem ser executados judicialmente, já que
somente esta espécie de declaração (DCTF) é considerada confissão de dívida,
característica que a primeira espécie de declaração (DIRF) não possui.
10. Também não é necessária a prova da existência de dolo na ação ou omissão
do sujeito passivo para que a multa de 75% seja cabível, o que somente é
exigido para qualificação da multa (duplicação do percentual para 150%), de
acordo com o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 combinado com os artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/1964 acima reproduzidos. De fato, assim determina o
artigo 136 do CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
11. Como se vê, a boa-fé do sujeito passivo ou a situação econômica do país
não são motivos para afastamento da multa de ofício regular (75%) legalmente
prevista.
12. Por fim, não é cabível a multa de 50% prevista no inciso II do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, como entende a impugnante, já que esta é aplicável
isoladamente e somente nas hipóteses em que a pessoa jurídica deixar de pagar
as estimativas (antecipações) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) ou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o que claramente não é o
caso dos autos que trata de falta de recolhimento de IRRF.

Relativamente aos questionamentos enfrentados pela decisão recorrida frente às
alegações acerca da Representação Fiscal para Fins Penais, as quais se repetem perante este
Colegiado, deixo de comentar, pois assunto sumulado, conforme Súmula CARF de no 28
(súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da ordem ministerial
constante da Portaria MF no 277/2018):

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

É o que basta para decidir.
Conclusão
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725390/2013-18

É o voto, não conhecer do recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário,
conhecer em parte do mesmo para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital